Tribunal: TJDFT
Processo: 0743283-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA FORMULADO PELA IRMÃ DO SENTENCIADO. INDEFERIMENTO. PORTARIA 08/2016 DA VEP QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A manutenção do convívio familiar é salutar e extremamente benéfica para a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e garantido ao encarcerado pelo Estado, nos termos do artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais. Do mesmo modo, a Constituição Federal assegura ao preso o direito fundamental de assistência familiar (artigo 5o, inciso LXIII, da CF/88). O direito de visitas ao preso tem como escopo a manutenção do convívio familiar para maior efetividade da reinserção social, podendo sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto.
2. Na espécie, proibir que a interessada visite o sentenciado, pelo fato de já visitar outro apenado, nos termos do artigo 7o da Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais, afronta o direito do próprio condenado, que se vê privado do direito de restabelecer o convívio familiar, assegurado na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal, de modo que, na ponderação de interesses e diante das peculiaridades do caso concreto, deve prevalecer o direito de visita.
3. Recurso conhecido e provido para deferir à irmã do agravante, ora interessada, a autorização para visitá-lo.